Tribunal: TJBA
Processo: 8009372-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009372-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2018. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TEMA 485 DO STF. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão em discussão consiste em definir se o critério de correção utilizado pela banca examinadora do concurso da Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB/01/2018) violou as disposições editalícias e se compete ao Poder Judiciário reexaminar tais critérios na ausência de ilegalidade manifesta. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 (RE 632.853/CE), estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 3. O critério de correção adotado pela banca examinadora encontra-se em consonância com as previsões do edital de abertura das inscrições, que estabelecia duas provas objetivas distintas, cada uma avaliada na escala de zero a cem pontos. 4. O Ministério Público do Estado da Bahia, após investigação em inquérito civil (IDEA n. 003.9.91299/2018), promoveu o arquivamento do feito, consignando a ausência de ilegalidade nos critérios adotados e a manutenção da competitividade do certame. 5. A cláusula de barreira prevista no edital, que limitava a correção das provas discursivas aos candidatos melhores classificados até 1,5 vezes o número de vagas, é constitucional conforme precedente do STF (RE 635.739/AL). 6. O apelante, classificado na 18.583ª posição para o cargo de investigador, ficou muito além do limite estabelecido para correção da prova discursiva, não preenchendo os requisitos editalícios para prosseguimento no certame. 7. A pretensão de inversão dos pesos das questões viola o princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, colocando o apelante em situação vantajosa em relação aos demais concorrentes. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009372-76.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDIO LIMA DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.